Tribunal: TJDFT
Processo: 0719629-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719629-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOVANI PEREIRA LEITE AGRAVADO: JURACI GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEOVANI PEREIRA LEITE contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de alienação judicial de bens ajuizada em desfavor de JURACI GONCALVES DOS SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do autor (ID 235883433, autos originários). O agravante alega, em síntese, que: 1) conforme determinado pelo juízo, juntou aos autos de origem extrato bancário de sua conta, bem como cópia de sua CTPS; 2) a documentação apresentada demonstra sua hipossuficiência econômica; e 3) a ausência de movimentação bancária e o objeto da ação ser um bem imóvel de baixo valor, confirmam sua incapacidade financeira. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil - CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 101, caput e 1.015, V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, não há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC). Ao contrário, há, nos autos de origem, documentos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica do agravante: 1) não possui vínculo empregatício formal (ID 234853979); 2) o extrato anexado demonstra ausência de movimentação bancária (ID 234853977); e 3) extrai-se dos autos 0716935-76.2022.8.07.0020, que ele paga pensão alimentícia equivalente a 1,48 salário mínimo e que o juízo lhe concedeu a gratuidade de justiça no processo (ID 232240021). O perigo de dano também está presente, pois o juízo já determinou ao autor/agravante que junte o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC). Concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator